Tribunal: TJDFT
Processo: 0736007-03.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE FACA. GRAVE AMEAÇA. DESACATO. RECONHECIMENTO PESSOAL. PRELIMINAR DE NULIDADE. REJEIÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CONSONÂNCIA COM DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. RÉU REINCIDENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Não há necessidade de fazer o reconhecimento do acusado na forma do art. 226 do CPP, quando o réu é preso em flagrante, logo após o crime, sendo a autoria confirmada pela vítima, que reconheceu prontamente o réu, com a mesma roupa, na Delegacia, estando seu depoimento convergente e harmônico com os depoimentos dos policiais, das testemunhas e demais provas coligidas aos autos. Preliminar de nulidade rejeitada.
2. Nos crimes patrimoniais, praticados muitas vezes longe da presença de qualquer testemunha ocular, a palavra da vítima tem especial relevância e considerável valor probante, ainda mais quando corroborada com as demais provas constantes dos autos.
3. A partir da análise de todos os elementos obtidos no curso da instrução, verifica-se que a prova produzida, sob o crivo do contraditório, é segura e conclusiva no sentido de confirmar a responsabilidade criminal do acusado que, mediante grave ameaça, com emprego de uma faca, subtraiu o veículo da vítima, motorista de UBER, bem como desacatou os policiais que o prenderam em flagrante delito.
4. A jurisprudência tem admitido como razoável e proporcional a exasperação da pena-base no patamar de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial valorada negativamente. Mantida a pena definitiva fixada na sentença, tendo em vista que as circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do CP foram observadas, bem como as circunstâncias atenuantes e agravantes, além das causas de aumento e de diminuição de pena. Mantido o regime inicial fechado para o cumprimento da pena.
5. Imperiosa a manutenção da prisão preventiva, como garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal (art. 312 do CPP), considerando a gravidade da conduta e a reincidência do réu, apresentando periculosidade e tendo o risco de reiteração criminosa.
6. Recurso conhecido e não provido.